Tribunal: TJPA
Processo: 0010591-75.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010591-75.2016.8.14.0040
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADO: S M VICENTE FILHO EIRELI ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010591-75.2016.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS – PA

ADVOGADO: THAIZA SILVA BRITO E OUTROS

APELADO: S M VICENTE FILHO EIRELI ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 485, VI DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. PATENTE O INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR/APELANTE. PRESENTES OS REQUISITOS DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PODERIA TER SIDO FUNDAMENTADA NO III DO ART. 485 DO CPC/15), MAS PARA TANTO SERIA IMPRESCIDÍVEL, PREVIAMENTE, A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, O QUE NÃO FOI OBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I -
Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC/15, afirmando que possui interesse processual e que seria imprescindível a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo.

II –
No caso em tela, apesar de a sentença ter sido fundamentada no art. 485, VI do CPC/15, patente a possibilidade de o juízo a que ter fundamentado a sentença da hipótese prevista no inciso III do referido artigo.

III – No entanto,
para que seja extinto o feito com fulcro no art. 485, III do CPC/15, necessário, previamente, intimar a parte pessoalmente para suprir a falta, conforme prevê o §1º do mesmo artigo; o que não foi observado pelo juízo singular.

IV – Recurso conhecido e provido para que seja anulada a sentença.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010591-75.2016.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS – PA

ADVOGADO: THAIZA SILVA BRITO E OUTROS

APELADO: S M VICENTE FILHO EIRELI ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS – PA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da AÇÃO MONITÓRIA promovida em face de S M VICENTE FILHO EIRELI ME.

Na inicial o autor afirmou que era credor do réu da quantia de R$ 10.776,26 (dez mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), decorrente de crédito decorrente de Proposta de Abertura de Conta de Depósito A Vista — conta corrente.

Houve citação – id n. 231089 - Pág. 73-74.

O autor apresentou petição requerendo a emenda da inicial (id n. 231090 - Pág. 1-2). Sendo que no despacho de id n. 231090 - Pág. 8 foi determinada a intimação do réu para que se manifeste sobre tal pedido.

No entanto, conforme certidão de id n. 231090 - Pág. 33 a intimação do réu não foi efetuada, pois o endereço indicado seria incorreto.

Pelo ato ordinatório de id n. 231090 - Pág. 34, o autor foi intimado para se manifestar sobre a certidão de id n. 231090 - Pág. 33.

O autor informou novo endereço na petição de id n. 231090 - Pág. 36.

Conforme certidão de id n. 231090 - Pág. 41 não foi comprovado o recolhimento das custas para novo ato de intimação.

Em seguida o feito sentenciado, extinto sem resolução de mérito, com base o art. 485, VI do CPC/15.

Foram opostos embargos de declaração (id n. 231092), o qual não foi admitido (id n. 231093 - Pág. 1-4).

Nas razões recursais, aduziu o recorrente que seria incabível a aplicação do inciso VI do artigo 485 do CPC para se extinguir o feito, visto que possui interesse processual. Alegou o apelante que seria viável a aplicação do inciso III do artigo 485, do CPC/15, mas tal fundamentação exigiria prévia intimação da parte antes da extinção do processo, para que demonstrasse seu interesse no prosseguimento do feito e cumprisse as providências pendentes. Requereu a anulação da sentença.

Não houve contrarrazões (id n. 231094 - Pág. 20).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, VIA PELANÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010591-75.2016.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS – PA

ADVOGADO: THAIZA SILVA BRITO E OUTROS

APELADO: S M VICENTE FILHO EIRELI ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS – PA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da AÇÃO MONITÓRIA promovida em face de S M VICENTE FILHO EIRELI ME.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC/15, afirmando que possui interesse processual e que seria imprescindível a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo.

Com relação ao interesse processual, dispõe o novo Código de Processo Civil:

“Art. 17 Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Sobre a questão, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Verifica-se, então, que no caso em tela a
necessidade
se verifica em função da alegação do autor/apelante que seria credor da importância decorrente de contrato de abertura de crédito em conta corrente, que afirma que não foi adimplida pelo recorrido; assim como se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a ação monitória, tendo em vista que o documento apresentado, comprobatório do débito, não tem força executiva. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.

Sendo assim, o fundamento que se pautou a sentença, que foi a falta de interesse processual, não se mostra plausível.

No caso, o que se verifica é que o autor
/
apelante foi intimado para se manifestar sobre certidão negativa do oficial de justiça, tendo em seguida apesentado endereço para o ato de intimação, no entanto, deixou de recolher as custas pertinentes a este ato, conforme fora certificado (id n. 231090 - Pág. 41), e em seguida o processo foi extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC
/
15.

Constata-se que caberia a interpretação que o autor deixou de promover ato que lhe cabia, qual seja, o recolhimento das custas pertinente à intimação do réu, situação que se encaixaria na previsão do art. 485, III do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Contudo, para que fosse extinto o feito com fulcro no art. 485, III do CPC/15, necessário, previamente, que ocorresse a intimação da parte pessoalmente para suprir a falta, conforme prevê o §1º do mesmo artigo, que dispõe:

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ocorre que o julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal.

Por todo o exposto, conheço do recurso DOU PROVIMENTO à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020